Tribunal: TJMT
Processo: 1036974-96.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1036974-96.2024.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Desobediência]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), KAUA WILLIAM LIMA DE ARRUDA - CPF: 061.705.731-12 (APELADO), NÚCLEO PSICOSSOCIAL DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO DE CUIABÁ (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO APELAÇÃO N.° 1036974-96.2024.8.11.0001

Recurso de Apelação Criminal n.° 1036974-96.2024.8.11.0001

Apelante:
Kaua William Lima de Arruda.

Apelado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. DESOBEDIÊNCIA. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. CRIMES DE PERIGO CONCRETO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no artigo 330 do Código Penal (desobediência) e no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro (direção sem habilitação, com perigo de dano), fixando-lhe a pena de 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, convertida em restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a conduta do apelante configura, de fato, crime de desobediência, nos termos do artigo 330 do Código Penal; (ii) avaliar se a direção de veículo sem habilitação configura o delito previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, a partir da presença de perigo concreto de dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A confissão do apelante de que empreendeu fuga para evitar abordagem policial por não possuir habilitação e ter o documento do veículo vencido, associada aos relatos dos policiais militares e aos documentos acostados aos autos, comprova a materialidade e a autoria do crime de desobediência.

4.

A ordem legal de parada emanada por agentes públicos no exercício do policiamento ostensivo configura comando legítimo, sendo penalmente relevante sua inobservância, conforme a tese firmada no Tema Repetitivo n.º 1.060 do Superior Tribunal de Justiça.

5.

A direção de motocicleta sem habilitação, em via pública, com manobra de fuga em alta velocidade, em horário noturno e local urbano, configura perigo concreto de dano, nos termos exigidos pelo artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro e pela Súmula n.º 720 do Supremo Tribunal Federal.

6.

A prova dos autos é harmônica e suficiente para sustentar a condenação, não havendo nulidade ou ausência de elementos que justifiquem a reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A desobediência à ordem legal de parada proferida por policial militar em patrulhamento configura o crime previsto no artigo 330 do Código Penal.

2.

A direção de veículo automotor sem habilitação, quando praticada em condições que evidenciem risco à segurança viária, configura o crime previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, por se tratar de delito de perigo concreto.

3.

A confissão, aliada aos demais elementos probatórios, é suficiente para a manutenção da condenação quando amparada em provas coerentes e idôneas.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, artigo 330; Código de Trânsito Brasileiro, artigo 309; Constituição Federal, artigo 5º, inciso LV.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso de Apelação Criminal n.º 0011710-03.2015.8.11.0004, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Turma Recursal Única, j. 13.04.2021, pub. 15.04.2021; Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.859.933/SC, Tema Repetitivo n.º 1.060; TJMT, Apelação Criminal n.º 0000190-37.2020.8.11.0015, Rel. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 13.11.2025, pub. 13.11.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO APELAÇÃO N.° 1036974-96.2024.8.11.0001

Recurso de Apelação Criminal n.° 1036974-96.2024.8.11.0001

Apelante:
Kaua William Lima de Arruda.

Apelado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Apelação Criminal de Kaua William Lima de Arruda.

Ação:

Penal Pública Incondicionada, proposta pelo Ministério Público Estadual, em desfavor de
Tiago Henrique Alvez Conceição
pela prática de atos delituosos previstos no artigo 330 do Código Penal (desobediência) e 309 do Código de Trânsito Brasileiro (dirigir sem CNH)
.

Origem:

Juizado Especial Criminal Unificado de Cuiabá–MT.

Sentença
(Id.
342554354
):
condenou o apelante nas penas do
artigo 330 do Código Penal e artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro,
chegando à dosimetria de
06 (seis) meses e 15 (quinze) dias
, em regime aberto,
convertendo a pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Recurso Criminal Apelação
(Id. 342554361)
:
requer a reforma da sentença, a fim de que seja absolvido dos crimes. Defende que não ficou demonstrada a materialidade da conduta pelas provas colacionadas aos autos.

Contrarrazões
(Id. 342554365
):
o apelado

pugnou pela manutenção da decisão
de
origem
e pelo desprovimento do recurso.

Parecer do Ministério Público (Id.

347086396
)
:
opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO APELAÇÃO N.° 1036974-96.2024.8.11.0001

Recurso de Apelação Criminal n.° 1036974-96.2024.8.11.0001

Apelante:
Kaua William Lima de Arruda.

Apelado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de apelação interposta por Kaua William Lima de Arruda em face da sentença condenatória prolatada pelo juízo do
Juizado Especial Criminal Unificado de Cuiabá–MT
, que o condenou às penas dos
artigos 330 do Código Penal e 309 do Código de Trânsito Brasileiro,
chegando à dosimetria de
06 (seis) meses e 15 (quinze) dias
, em regime aberto,
convertendo a pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Evidencia-se dos autos que, no dia 28/05/2024, por volta de 21h10, notadamente na Rua Doze, Bairro Três Barras, nesta Cidade e Comarca de Cuiabá-MT, o denunciado, ora apelante,
Kaua William Lima de Arruda
, agindo com dolo, desobedeceu à ordem legal de funcionário público.

Segundo o que se apurou, no dia e local mencionados, os policiais militares efetuavam rondas pelo bairro quando avistaram o denunciado conduzindo uma motocicleta de placa QBT3A61, que, ao notar a presença da viatura e receber a ordem de parada, acelerou bruscamente, empreendendo fuga em alta velocidade. Ato contínuo, a guarnição policial ativou sinais sonoros e luminosos, ordenando que o denunciado encostasse o veículo, no entanto, o acusado desobedeceu a ordem legal e empreendeu fuga, sendo que, após perseguição, o denunciado perdeu o controle do veículo e sofreu uma queda, o que possibilitou a abordagem pelos policiais.

Contra a sentença condenatória, insurge-se o apelante, pugnando por sua absolvição.

Todavia, pelo que se colige dos autos, a razão não lhes acompanha.

Isso porque, o próprio acusado confessou os fatos, conforme termo de declarações constante do Id. 342552873:

“(...) Questionado sobre o fato disse que fugiu da Polícia Militar por não ser habilitado e devido o documento da motocicleta estar atrasado; Que, com receio de ser preso e de perder a motocicleta resolver empreender fuga (...)”.

Registre-se que,
para tipificar o crime previsto no
artigo

330
do Código Penal
(“Desobedecer a ordem legal de funcionário público”)
, desnecessária a prática de conduta que configure perigo de dano concreto.

Da análise dos autos, verifica-se que existem provas contundentes para o decreto condenatório, uma vez que ficou demonstrado que o apelante não obedeceu à ordem de parada dos policiais militares e

empreendeu fuga,
conforme
depoimento do policial militar que atendeu a ocorrência e afirmou ter presenciado o fato, bem como confissão do próprio apelante.

Em que pese as razões recursais, entende-se que a conduta do cidadão que não obedece à ordem de parada emanada por policial militar configura o delito previsto no artigo 330 do Código Penal.

Nesse sentido:

“
Recurso de Apelação Criminal nº 0011710-03.2015.8.11.0004. Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças. Apelante: THIAGO PEREIRA DUARTE. Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO. Data do Julgamento: 13/04/2021. E M E N T A APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE DESOBEDIÊNCIA - ART. 330 DO CP - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA - COMPROVADAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. As provas produzidas na instrução criminal são aptas a fundamentar a certeza da autoria e da materialidade do delito imputado ao réu na denúncia. 2. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MT 00117100320158110004 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 13/04/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 15/04/2021)
”.

Do exame das provas carreadas aos autos, conclui-se que a conduta de desobediência está suficientemente comprovada pelo termo circunstanciado, pelo boletim de ocorrência e pela narrativa dos policiais militares e pelas declarações do acusado.

Quanto ao delito do Código de Trânsito Brasileiro, a materialidade delitiva restou igualmente comprovada através do Boletim de Ocorrência, dos depoimentos dos policiais militares e da confissão do acusado.

A autoria é incontroversa, tendo o próprio apelante admitido, em sede policial e judicial, que conduzia a motocicleta sem possuir habilitação e que empreendeu fuga ao avistar a viatura policial.

O fato imputado ao acusado amolda-se perfeitamente ao tipo penal descrito no art. 309 do CTB:
"Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano"
.

Os elementos do tipo penal estão configurados:

- Elemento objetivo: conduzir veículo automotor (motocicleta) em via pública sem habilitação;

- Elemento normativo: ausência da devida permissão/habilitação (comprovada pela consulta ao DETRAN);

- Elemento do resultado: perigo concreto de dano (demonstrado pela fuga em via de grande movimento).

Consigne-se que o tipo penal do art. 309 do CTB exige, para sua configuração, a demonstração de perigo concreto de dano, conforme estabelece a Súmula 720 do STF. Todavia, o modo de execução da conduta típica não se confunde com o resultado típico exigido.

No caso concreto, o perigo de dano (elemento típico) foi demonstrado pela condução sem habilitação em via pública.

A jurisprudência do TJMT é nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE ( CTB, ART . 306, § 1º, I) E DESOBEDIÊNCIA ( CP, ART. 330). PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO À DESOBEDIÊNCIA. SUBSIDIARIEDADE E NE BIS IN IDEM . IMPROCEDÊNCIA. POLICIAMENTO OSTENSIVO. TEMA REPETITIVO 1.060/STJ . DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. BIS IN IDEM INEXISTENTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA . APLICABILIDADE RESTRITA AO DELITO DE EMBRIAGUEZ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 . Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de embriaguez ao volante ( CTB, art. 306, § 1º, I) e desobediência ( CP, art. 330), à pena de 9 meses e 9 dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, mais 98 dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir por 7 meses e 21 dias.

2 . Fatos relevantes: (i) condução de motocicleta em alta velocidade, ultrapassando viatura pela direita, desobedecendo sinalização e ordens de parada; (ii) acompanhamento tático por cerca de 4 km até abordagem na residência; (iii) constatação de sinais de embriaguez e recusa ao teste de alcoolemia.

3. Requerimentos do recurso: (i) absolvição pelo crime de desobediência, em razão da atipicidade da conduta; (ii) afastamento da valoração negativa das “circunstâncias do crime”; e (iii) reconhecimento da atenuante da confissão também quanto à desobediência.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a ordem de parada desobedecida configura infração administrativa ou delito penal; (ii) verificar se a valoração negativa das circunstâncias do crime configura bis in idem; (iii) aferir se a confissão quanto à embriaguez ao volante estende-se ao crime de desobediência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5 . A desobediência à ordem de parada emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo para prevenção e repressão de crimes configura conduta penalmente típica, nos termos do art. 330 do Código Penal e da tese fixada no Tema Repetitivo n. 1.060/STJ .

6. As circunstâncias do crime, quando evidenciam modo de execução especialmente gravoso, como fuga em alta velocidade e risco a terceiros, podem ser valoradas negativamente sem violação ao princípio do ne bis in idem, por traduzirem gravidade concreta além do tipo penal.

7. O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea exige admissão específica da autoria do delito respectivo, de modo que é inviável sua extensão a crime diverso daquele efetivamente confessado .

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts . 59 e 330; CTB, arts. 195 e 306, § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.859 .933/SC (Tema Repetitivo 1.060).

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00001903720208110015, Relator.: HELIO NISHIYAMA, Data de Julgamento: 13/11/2025, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/11/2025)”.

Diante disso, não se vislumbra qualquer nulidade ou ilegalidade na sentença recorrida. A condenação encontra-se devidamente fundamentada em prova lícita e válida, observando-se rigorosamente as garantias constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

A dosimetria da pena foi realizada de forma técnica e proporcional, sem incorrer em
bis in idem
, tendo as penas sido aplicadas no patamar mínimo legal.

Diante disso,
CONHEÇO
do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença recorrida em sua integralidade.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/202
6